Tribunal: TJMT
Processo: 0003222-66.2020.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003222-66.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS - CPF: 007.997.981-50 (RECORRENTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), DIEGO EVANGELISTA ALVES - CPF: 041.122.741-65 (RECORRENTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ELIAS DE MIRANDA SILVA - CPF: 053.794.101-03 (VÍTIMA), SAMUEL DE MIRANDA SILVA - CPF: 063.569.121-38 (ASSISTENTE), VALDIRENE APARECIDA DE AMORIM SOUZA - CPF: 940.906.101-68 (ASSISTENTE), ARISTEU MAXIMO DA SILVA (ASSISTENTE), LAURIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE LARA (ASSISTENTE), ROSINEIDE SANTOS DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito
penal.
Recurso
em sentido
estrito
.
Sentença
de
pronúncia
.
Homicídio qualificado
.
Ocultação
de
cadáver
.
Fraude processual
.
Absolvição sumária indeferida
.
Despronúncia incabível
.
Recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

1.
Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0003222-66.2020.8.11.0042. A primeira recorrente foi pronunciada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude
processual (
arts
. 121, § 2º, III e IV, 211 e 347 do CP), enquanto o segundo, apenas pelo crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível a absolvição sumária de
Hedrelaine
de Souza Santos sob a alegação de legítima defesa;

(
ii
) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia de Diego Evangelista Alves quanto ao crime de ocultação de cadáver;

(
iii
) determinar se é possível aplicar o benefício da suspensão condicional do processo ao corréu Diego, em razão da pena mínima cominada ao crime que lhe é imputado.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa apresentada por
Hedrelaine
de Souza Santos não encontra respaldo em provas incontroversas, sendo inviável sua absolvição sumária na fase de pronúncia.

4. A dinâmica dos fatos, revelada pelos laudos periciais e provas testemunhais, afasta a versão defensiva e aponta indícios suficientes de que a recorrente empregou meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter agido com dolo nas condutas de ocultação de cadáver e fraude processual.

5. A prova técnica e os registros de telecomunicação indicam que Diego Evangelista Alves esteve no local do crime e no local da ocultação do cadáver, havendo indícios suficientes de autoria para justificar sua pronúncia.

6. A suspensão condicional do processo é incabível no presente caso, pois o delito de ocultação de cadáver está conexo a crime doloso contra a vida, atraindo a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

7. O pleito de liberdade provisória é prejudicado, uma vez que a própria sentença de pronúncia já assegurou ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa e inequívoca dos requisitos do art. 25 do Código Penal. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 3. A suspensão condicional do processo não é cabível em caso de conexão com crime doloso contra a vida."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP,
arts
. 25, 121, § 2º, III e IV, 211 e 347; CPP,
arts
. 413, 414, 415, 413, § 3º, e 78, I; L. 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 17.02.2021; TJMT, N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.08.2020; TJMT, N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s

por
Hedrelaine
de Souza Santos
e
Diego Evangelista Alves,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da

12ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003222-66.2020.8.11.0042
,
que pronunciou a
primeira
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual (
arts
. 121, § 2º, III e IC, 211 e 347, do Código Penal) e o
segundo
, pela suposta prática do delito de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).

Diego Evangelista Alves
, com fulcro nas razões recursais constantes no ID 277765487, requer
seja impronunciado, por ausência de provas suficientes de que teria concorrido para a prática do delito
de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).
Subsidiariamente,
pleiteia que

sejam encaminhados os autos ao Ministério Público para a apresentação da proposta de suspensão do processo
, com fulcro no art. 89 da Lei n. 9.099/95
, bem como que lhe seja
concedido o

direito de responder ao processo em liberdade
até que se esgote a prestação jurisdicional ordinária.

Hedrelaine
de Souza Santos
, com esteio na peça recursal lançada no ID
277765492, almeja
sua
despronúncia,
sob
a
alegação de
que agiu em
legítima defesa,
bem como
sua absolvição sumária
pelos crimes conexos de ocultação de cadáver e fraude processual, por ausência de dolo.

O Ministério Público, nas contrarraz
õ
es que estão no
s

ID
s

277765495 e
277765496
,
requer o
desprovimento do
s
recurso
s
.

Em
sede de juízo de retratação
exteriorizado no
ID
277765500
,
a

magistra
da
de primeiro grau
manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
284837852
, manifesta-se pelo desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
277764863
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º Fato

No dia 07 de dezembro de 2019, em horário não informado, na Rua Rezende, nº 31, quitinete 03, Bairro Jardim Presidente, nesta cidade de Cuiabá/MT, a
denuncianda

HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS,
imbuída de animus necandi, valendo-se de instrumento cortante (não apreendido), utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Elias de Miranda Silva
(certidão de óbito à fl. 27), provocando-lhe os ferimentos descritos em Laudo de Necropsia às fls. 56/81.

2º Fato

Consta, ainda, que a
denuncianda

HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS
, após a prática do crime de homicídio descrito como
“1º Fato”
, em companhia de
DIEGO EVANGELISTA ALVES
, ocultaram o cadáver da vítima
Elias de Miranda Silva
, que foi encontrado 03 (três) dias após a prática do homicídio, em avançado estado de decomposição.

3º Fato

No dia e local acima citados, a
denuncianda

HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS
inovou artificiosamente o local do crime, removendo as manchas de sangue das paredes do imóvel e retirando todos os pertences da residência.

Segundo restou apurado,
HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS
e a vítima
Elias de Miranda Silva
conviveram maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano, relacionamento marcado por brigas e desentendimentos, em razão do ciúme excessivo que a
denuncianda
nutria pela vítima, bem como da personalidade agressiva da
denuncianda
.

No dia dos fatos, a
denuncianda

HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS,
imbuída de animus necandi, se apoderou de um instrumento cortante, e valendo-se do fato de que a vítima estava dormindo, passou a golpeá-la no pescoço, gerando uma hemorragia intensa externa, provocando-lhe esgorjamento.

Após a prática do crime, a
denuncianda
, em companhia do denunciando
DIEGO EVANGELISTA ALVES
, ex-companheiro de
HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS
, ocultaram o cadáver da vítima, envolvendo o corpo da mesma em uma lona e descartando-a em um matagal.

Após ocultar o cadáver da vítima, a
denuncianda

HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS
, sabedora da reprovabilidade de suas condutas, inovou o local do crime, limpando e removendo as manchas de sangue do palco do homicídio que vitimou
Elias de Miranda Silva
. Em seguida, retirou todos os pertences da residência e mudou-se do local, empreendendo fuga.

O corpo da vítima foi localizado no dia 10/12/2019 em um matagal no Bairro Distrito Industrial, enrolado em uma lona, em avançado estado de decomposição (fls. 09/13).

O homicídio foi cometido com o emprego de meio cruel, porquanto a
denuncianda

HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS
, revelando efetivo requinte de crueldade, frieza e desprezo à vida da vítima, covardemente assassinou Elias de Miranda Silva com golpes no pescoço, ocasionando esgorjamento, revelando brutalidade incomum em sua conduta.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a mesma foi surpreendida pela
denuncianda

HEDRELAINE DE SOUZA SANTOS
com um golpe no pescoço, enquanto dormia, não sendo possível oferecer qualquer chance de se defender. [...]

Destaques no original

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida
, com o devido cuidado de não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados
.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de
então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão
do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos
, nos termos do art. 413 do aludido
Codex
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que
a materialidade dos crimes narrados na denúncia encontra-se
presente e não foi objeto de impugnação recursal
(
Certidão de Óbito, ID. nº 86168927 – fls. 28); Laudo Pericial de Necropsia (ID. nº 86168927 – fls. 57/82) e Laudo Pericial de local de crime de ocultação do cadáver da vítima (ID. nº 86168927 – fls. 102/123)
.

No que diz respeito à autoria delitiva,

Hedrelaine
de Souza Santos

requer

a absolvição sumária, ao argumento de
que agiu em legítima defesa
pois
Elias (vítima) era contumaz na prática de violência
doméstica, humilhando-a, agredindo-a, ameaçando-a
, razão pela qual temia por sua vida.

Entretanto, é certo que, neste momento, não há como abrigar tal pedido, haja vista que, para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

C
onquanto
a
recorrente
tenha afirmado que “
o então companheiro, chegou em

casa do trabalho e, com o comportamento violento de sempre forço manter relação sexual com ela, quando

então iniciou-se a briga que culminou na morte de Elias.
”
, tal fato,
em tese,
por si só, não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa
, uma vez
que
o acolhimento
dessa tese
exige
: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada, a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa, a proporcionalidade da repulsa, e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto, não existem provas seguras e incontroversas de que
a
recorrente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
,
pois
Hedrelaine

desferiu
golpes de faca
no pescoço da vítima
[“
Os ferimentos cortantes sobrepostos na
região
cervical
são

compatíveis
com um esgorjamento pois se caracterizam pela
presença
de uma longa ferida

transversal do
pescoço
, de significativa profundidade, lesando além dos planos
cutâneos
,
vasculonervosos
e musculares,
órgãos
mais internos como laringe,

traqueia,
esôfago
e coluna cervical
”
]
conforme se depreende do laudo pericial n. 1.1.01.2019.029254-
01 (ID
277764865
– p. 58/63)
, ensejando assim dúvidas sobre o uso moderado do meio empregado, sobretudo ao considerar que não há nenhum elemento de prova que demonstre que o ofendido também estava armado ou provocando lesões graves no recorrente.

Registre-se, por oportuno, que embora a recorrente tenha
sustent
ado em juízo
que desferiu golpes de faca no momento em que a vítima a teria agarrado por trás, na tentativa de constrangê-la a manter relações sexuais, o que, segundo
ela
, teria motivado a sua reação defensiva
,
tal versão carece de credibilidade, sobretudo diante da dinâmica dos fatos revelada pela prova pericial e testemunhal.

Isso porque, a
análise do Laudo de Local de Crime (ID
277764865
– p. 102/
108
)
evidencia que a vítima foi atacada enquanto se encontrava deitada, e que houve significativa quantidade de sangue no local, o qual foi posteriormente lavado e higienizado. Essa higienização do ambiente, inclusive com a remoção do corpo e limpeza do local do homicídio antes de sua apresentação à autoridade policial,
a priori,
evidencia comportamento incompatível com quem age sob o amparo da legítima defesa.

Além disso, a
inexistência de qualquer boletim de ocorrência ou notícia de fato anterior registrado pela ré acerca de eventuais agressões físicas ou sexuais sofridas pela vítima Elias também fragiliza a alegação de violência doméstica e sexual, que se sustenta apenas na palavra da acusada. Em sentido oposto, constam nos autos dois boletins de ocorrência registrados por um ex-companheiro de
Hedrelaine
, nos quais relata ter sido agredido com socos e ameaçado com faca por ela, inclusive por não aceitar o término do relacionamento, comportamento que guarda nítida semelhança com a dinâmica aqui apurada.

A
demais, a
prova testemunhal é convergente no sentido de que a
recorrente
é pessoa de temperamento agressivo, ciumenta e possessiva. Vários familiares da vítima confirmaram episódios de agressividade e controle por parte de
Hedrelaine
, além de afirmarem que
ela
ameaçava Elias e proibia o contato dele com sua família.

Logo, é forçoso reconhecer
que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima d
efesa quando ficar incontroversa
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do
agente a
julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de
a
recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima
perpetra
v
a agressões domésticas contra si
,
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
Hedrelaine

teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Aliás, s
obre esse tema, esteTribunal de Justiça já se manifest
ou
no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C
ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência
do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).

(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

D
essa forma
, não ressaindo destes autos a segurança necessária para
amparar a absolvição sumária d
a
recorrente quanto ao
crime de

homicídio
por ter, alegadamente,
agido em
legítima defesa
, seu pedido deve ser
desprovido
.

Hedrelaine
de Souza Santos
postula, outrossim, a
despronúncia em relação a
os delitos conexos que lhe foram imputados: ocultação de cadáver e fraude processual, ao argumento de que
não teve dolo de, em tese, praticá-los.

Contudo, tal versão carece de credibilidade, sobretudo diante da dinâmica dos fatos
a priori
revelada pela prova pericial e testemunhal.

Isso porque,
o
laudo de local de crime
(ID
277764865
– p. 124/124
) evidencia que a vítima
, em tese,
foi atacada enquanto se encontrava deitada, e que houve significativa quantidade de sangue no local, o qual foi posteriormente lavado e higienizado,
sendo
constatado
tão somente após a aplicação de reagente
luminol
,
demonstrando, a priori,
tentativa de ocultar vestígios do crime.

Essa higienização do ambiente, inclusive com a remoção do corpo e limpeza do local do homicídio antes de sua apresentação à autoridade policial, evidencia
que o local foi submetido à tentativa deliberada de limpeza e ocultação de vestígios criminais
, tendo em vista que, a olho nu, não foram observados indícios de sangue, mas somente com uso de tecnologia forense.
A
ocultação comprometeu a integridade da cena do crime e
dificultou a apuração da dinâmica dos fatos pela autoridade policial
, caracterizando, assim, a
suposta
prática de ato com a finalidade de induzir a erro o juízo criminal
e a eficácia da persecução penal.

Em relação a
o dolo específico do tipo penal
descrito no art. 211 do Código Penal,
ou seja, a intenção de ocultar o corpo
, pode ser cons
tatado do

próprio relato da
recorrente
, quando assume
, em juízo,
que
“enrolou [o corpo] em uma lona”
e o
“transportou até o local de ocultação”
.

Ademais, n
ão se exige, para a consumação do crime do art. 211 do CP, que a ocultação seja bem-sucedida ou que tenha impedido por completo a descoberta do cadáver, bastando que o agente pratique atos com essa finalidade
.

Destarte, tem-se que
em relação aos delitos conexos

de ocultação de cadáver e fraude processual
imputados a
Hedrelaine
, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência
da sua existência
; bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que

não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desses injustos penais, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
.

Por seu turno,
corréu
Diego Evangelista Alves

requer
seja despronunciado
, ao argumento de que
não há indícios suficientes de autoria em relação ao crime que lhe foi

imputado
(ocultação de cadáver – art. 211 do Código Penal).

Contudo, a
materialidade do crime de ocultação de cadáver está sobejamente comprovada pelos elementos documentais constantes dos autos, em especial pelo laudo pericial de local de crime
(ID 277764865 – p. 124/124)
, que atestou a localização do corpo da vítima Elias de Miranda Silva em um matagal no bairro Distrito Industrial, envolto em uma lona preta e cinza. A própria
cor
ré
Hedrelaine
confessou, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, ter participado ativamente da remoção do corpo, ainda que tenha procurado eximir Diego de qualquer envolvimento direto com tal conduta.

No entanto, a negativa apresentada por Diego Evangelista Alves quanto à sua participação não encontra respaldo na prova técnica e testemunhal produzida. Conforme destacou o investigador Alex Gibson Lescano (ID
277765400
), os dados de ERB – Estação Rádio Base relativos à localização de celulares apontaram que o aparelho de Diego emitiu sinais nas proximidades tanto do local do homicídio quanto do local da ocultação do cadáver, contrariando sua versão de que sequer teria mantido contato com a corré à época dos fatos.

Soma-se a isso o fato de que, embora Diego afirme não ter conversado com
Hedrelaine
no dia dos acontecimentos, os extratos telefônicos revelaram fluxo intenso de comunicação entre ambos nos dias que antecederam a localização do corpo, conforme relatado pela testemunha e investigadora
Lauriane
Cristina Lara
(ID
277765400
)
e confirmado pelo próprio conteúdo do
relatório técnico
constante no
ID
277764865
– p. 154/159.

A despeito de Diego afirmar que reside em bairro próximo à casa da corré
Hedrelaine
, razão pela qual seu telefone celular compartilhou, por diversas vezes, a mesma antena de telecomunicação que o dela e que tal circunstância, isoladamente, não é apta a confirmar sua participação na empreitada delitiva, é imperioso reconhecer que mais do que compartilhar a mesma antena, o laudo técnico retromencionado demonstra a existência de intensa comunicação entre as linhas dos dois.

Tais elementos afastam a credibilidade da versão apresentada pelo réu Diego, de que não teria contato com
Hedrelaine
nem antes nem na data dos fatos. Ademais, não se mostra crível que uma mulher com o porte físico de
Hedrelaine
– com cerca de 1,68m – tivesse condições de, sozinha, remover e transportar o corpo de um homem adulto, sem auxílio, da residência onde ocorreu o homicídio até o local de sua ocultação, situado em bairro distinto. Esse dado, ainda que não conclusivo por si só, corrobora a hipótese de coautoria,
especialmente em conjunto com os demais indícios, notadamente os registros de localização e comunicação telefônica.

A versão exculpatória de Diego, portanto, é confrontada não apenas pela prova técnica, mas também por sua própria imprecisão. Em seu interrogatório, além de negar contato com a
cor
ré,
ele
afirmou que não se recorda se conversou com ela no dia dos fatos, o que, por si só, já fragiliza sua negativa. Posteriormente, admite que ela teria lhe ligado para pedir dinheiro. A oscilação entre negação total de contato e o reconhecimento de ligação para pedido de empréstimo configura contradição relevante que mina sua credibilidade e autoriza o reconhecimento de indícios de envolvimento no crime.

Ainda que a
cor
ré
Hedrelaine
tenha assumido isoladamente a responsabilidade pela ocultação, sua versão deve ser analisada com a devida cautela, especialmente por se tratar de corré, em relação à qual não se pode desconsiderar eventual intento de proteger terceiros com os quais possui vínculos afetivos pretéritos
,
como é o caso de Diego, com quem
supostamente
teve relacionamento
amoroso
. Nesse cenário, a tentativa de assumir integralmente a autoria do crime de ocultação revela-se pouco confiável, sobretudo diante da presença de elementos objetivos contraditórios, como os registros de ERB e as comunicações telefônicas.

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados pelo
s
recorrente
s
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para que seja
m
despronunciado
s
e tampouco para absolvição sumária, até porque, não é demais relembrar, para que fosse
m
acolhida
s
ta
is
postulaç
ões,
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem concluir, de plano, de forma induvidosa e segura, que o
s
insurgente
s
não fo
ram
o
s
autor
es
dos fatos
que lhe foram
imputado
s
na exordial acusatória, ou que os fatos sequer teriam
existido ou, ainda, que houvesse causa de isenção de pena, situações, essas, que não se verificam no caso em tela.

Por conseguinte, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, Diego Evangelista postula que lhe seja concedido o benefício da suspensão condicional do processo
(sursis processual)

em relação ao delito que lhe foi imputado, ocultação de cadáver, nos termos do art. 89 da Lei n. 8.069/99
, ao argumento de que a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal é de um ano.

Contudo, também n
ão merece acolhida o pedido, porquanto o
delito de ocultação de cadáver

se
encontra conexo ao crime de homicídio doloso qualificado, de competência do Tribunal do Júri.

Ainda que, isoladamente, a infração imputada preencha os requisitos objetivos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, a conexão probatória e circunstancial com o crime doloso contra a vida impede a cisão do feito, devendo
,
ambos os delitos
,
ser apreciados de forma conjunta, conforme determina o art. 78, I, do CPP
,
segundo a qual
"no concurso entre a

competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri".

A
suspensão condicional do processo não se aplica quando a complexidade da causa recomenda a instrução conjunta dos delitos, sob pena de fragmentação indevida da verdade processual e de decisões conflitantes sobre fatos
que demandam julgamento conjunto. O processamento conjunto dos crimes visa assegurar a coerência da valoração probatória, uma vez que a imputação de ocultação de cadáver está diretamente atrelada à suposta participação do acusado na ocultação do corpo da vítima de homicídio doloso, logo após o evento letal, em cenário indicativo de conduta acessória à prática homicida.

Por derradeiro,
em relação ao pedido do recorrente de
responder à ação penal em liberdade até que se esgote a prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias, tem-se que inexiste interesse jurídico dele no pleito, uma vez que a sentença de
pronúncia
lhe concedeu tal benefício
: “
Nos termos do artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal,

registro ser desnecessária e incabível a decretação de prisão preventiva dos acusados, bem

como, a aplicação de qualquer outra medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos

para tanto
.
” (ID
277765465
)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento ao s recurso s interposto s por Hedrelaine
de Souza Santos e Diego Evangelista Alves
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou
a
submissão
deles a
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá/MT
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025